Tribunal: STF
Processo: Rcl 61451
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADI 7.083. Anterioridade da decisão reclamada. Inexistência de parâmetro. Incabível o instrumento reclamatório quando fundado em fatos anteriores ao paradigma de controle invocado. Precedentes. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça prolatado nos autos do RHC 173.319/RN, à alegação de violação da autoridade da decisão exarada na ADI 7.083/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça deixou de aplicar entendimento firmado por este e. TRIBUNAL em sede de controle concentrado de constitucionalidade ao convalidar investigação criminal instaurada contra prefeito em exercício por intermédio de promotor de justiça e sem a autorização do TRIBUNAL DE JUSTIÇA competente.



    Relata que a investigação que originou a denúncia (PIC 002/2015 – PmJ de ACARI/RN), iniciada formalmente em 27.10.2014 (DOC. III – DESPACHO INAUGURAL), foi instaurada por órgão acusatório sem atribuição (promotoria de justiça) e sem a respectiva autorização do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, ferindo a regra insculpida no art. 29, X, da Constituição Federal, assim como a exigência de autorização do Tribunal competente para o início de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função.



    Sustenta que, malgrado iniciada em 2014, a investigação contra o RECLAMANTE só foi remetida à PGJ em 2017, que, por sua vez, só obteve autorização do TJRN para continuar (e não para iniciar) a atividade investigatória em 2018.



    Ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau não acatou o pleito defensivo, sob o argumento de que não era essa a posição assentada na jurisprudência à época, quando do início das investigações levadas a efeito pela Promotoria de Justiça de Acari/RN, lá no ano de 2014.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que ratificou a fundamentação adotada pelo juízo singular no sentido da ausência de irregularidade nas investigações, e entendeu que a questão estava preclusa, uma vez que a defesa não se insurgiu em momento oportuno contra a decisão que determinou a continuidade das investigações.



    O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a ação penal até o julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos para (i) declarar a nulidade da investigação e (ii) declarar ilícitas por derivação as provas produzidas nos autos da ação penal de nº 0800308-38.2021.8.20.5109, determinando-se seu imediato desentranhamento do feito, o que se pede com amparo no art. 157, § 1º, do CPP.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 33). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela improcedência da reclamação (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Alega-se, na presente reclamação, infringência à decisão desta Suprema Corte prolatada ao julgamento do ADI 7.083/AP, cujo acórdão restou assim ementado:



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 7083, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-05-2022, DJe 23-05-2022)".



    Reproduzo a ementa do acórdão reclamado, julgado em 24.04.2023 pelo Superior Tribunal de Justiça ao exame de recurso ordinário:



    ““AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL. AGENTE COM PRERROGATIVA DE FORO. AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. In casu, as investigações preambulares, propostas pelo MP-RN, davam conta de suspeitas de irregularidades em licitações na gestão municipal e, não obstante os despachos iniciais tenham feito menção ao nome no então Prefeito, isso de deu em razão de denúncias anônimas, não havendo, naquele momento, parâmetro investigativo suficiente que sugerisse a necessidade de autorização do Tribunal de Justiça para a investigação. Posteriormente, quando aportaram aos autos o suposto envolvimento do Prefeito nas práticas criminosas, foram adotadas todas as precauções necessárias para a continuidade das investigações, com a remessa do Procedimento Investigatório Criminal ao TJ-RN, com pedido de autorização, considerando também as reviravoltas reveladas pela jurisprudência acerca do tema.



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é assentada no sentido de que da prerrogativa de função não decorre nenhuma condicionante à atuação do Ministério Público, ou da autoridade policial, no exercício do mister investigatório, sendo, em regra, despicienda a autorização da investigação pelo Tribunal competente.



    3. "Eventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). "Eventual vício no inquérito não repercute de forma a invalidar, tout court, a atividade persecutória." (STF, AgRg no HC 173.814 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 22/9/2021).



    4. Tal entendimento prevalece ainda que a nulidade venha a ser comprovada, sobretudo se não há demonstração de prejuízo à defesa, como ocorre nos autos, tudo em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (informações complementares à ementa (voto vista do Ministro Luis Felipe Salomão) na APn 741-DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 23/10/2018).



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Observo, desde logo, que o mero cotejo das datas juridicamente relevantes evidencia a absoluta inadmissibilidade deste instrumento reclamatório.



    Conforme destacou o próprio reclamante na inicial, a investigação foi iniciada formalmente em 27.10.2014, a qual foi remetida à Procuradoria-Geral de Justiça em 2017 e autorizada a continuidade das investigações pelo TJRN em 08.05.2018, ou seja, muito tempo antes da decisão proferida na ADI 7.083/AP.



     Esses fatos são os episódios anteriores que devem ser considerados como verdadeiros motivos da alegada ofensa à decisão desta Suprema Corte. Na verdade, o reclamante aponta a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em 24.04.2023 como fundamento de seu pedido por motivos de mera conveniência processual. 



    Busca, com isso, superar o obstáculo da anterioridade da decisão reclamada, quando, na realidade, todas as circunstâncias que realmente substanciam seu pleito, referem-se a fatos ocorridos há anos, muito antes do julgamento da ADI 7.083/AP, tanto que o pedido formulado na inicial é para que a reclamação seja julgada procedente para declarar a nulidade da investigação e das provas dela derivadas (Doc. 1, fl. 28).



    Como bem posto no parecer do Ministério Público Federal (Doc. 35):



    “18. Não houve, portanto, inobservância do entendimento firmado, à época, pelo Tribunal estadual, tampouco por essa Suprema Corte, cujo entendimento pela necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro em Tribunais estaduais somente foi assentado no julgamento da ADI 7083, em 16.5.2022.



    19. Não se pode invocar, portanto, entendimento firmado em data muito posterior ao início das investigações efetivadas no presente caso, na tentativa de invalidar todas as provas que legítima e licitamente foram colhidas. 



    20. Não se verifica, pois, inobservância à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, a requerer a procedência do presente pedido, exatamente porque não era este o entendimento adotado. Como bem demonstrado pelo Juízo, o entendimento acerca de tal exigência oscilou em muito nos últimos anos e, como salientado pelo Tribunal estadual, não havia, de sua parte, a referida exigência. 



    21. Verificou-se, assim, que no momento em que o Tribunal estadual modificou seu posicionamento acerca da matéria, as investigações foram submetidas ao seu crivo, sendo, inclusive, deferido o seu prosseguimento.”



    Desse modo, entendo incabível suscitar como parâmetro da reclamação a decisão exarada no ADI 7.083/AP, julgada em Sessão Virtual de 6.5.2022 a 13.5.2022, com ata de julgamento publicada em 16.5.2022.



    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o paradigma cuja autoridade se pretende preservar seja anterior ao ato reclamado.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” 



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



     



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 



    1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 52473 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.06.2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. III - Embargos de declaração rejeitados” 



    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021).



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator